Tribunal: TJDFT
Processo: 0714407-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. CONSULTA. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto.
2. Em razão da natureza das informações presentes no sistema da CNIB, afigura-se possível a utilização dele como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não localizado nas consultas realizadas por meios típicos no processo.
3. A decretação judicial de indisponibilidade do bem não obsta a possibilidade de que penhora determinada em ação de execução, proposta por credor distinto em face do devedor comum, seja efetivada. Precedentes.
4. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC/15 prever a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor.
5. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à CNIB pressupõe a demonstração pela Exequente de que, embora tenha realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens da Executada, não obteve êxito em encontrá-los.
6. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo.
7. Demonstrado que a credora utilizou-se de todas as medidas típicas que estavam à disposição dela em busca da localização e da constrição de bens da Executada, sem lograr êxito, é possível a realização de consulta de bens da devedora na CNIB.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.